Tribunal: TJMT
Processo: 1001265-20.2019.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001265-20.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO NEVES DA SILVA - CPF: 600.314.762-87 (EMBARGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), ANTONIO NEVES DA SILVA - CPF: 600.314.762-87 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO FIXADA NA SENTENÇA. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.076/STJ.
JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.
ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência em Apelação Cível, com a finalidade de reavaliar a fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico, diante da orientação firmada no Tema 1.076 do STJ. A base de cálculo dos honorários foi definida na sentença, e não houve impugnação específica sobre esse ponto pelas partes. Após julgamento de embargos de declaração, inclusive com imposição de multa, a questão foi redirecionada em sede de Recurso Especial, ensejando análise quanto à possibilidade de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a rediscussão da base de cálculo dos honorários advocatícios,
fixada na sentença e não impugnada pelas partes, à luz do Tema 1.076/STJ, diante da ocorrência de coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ estabelece que os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária definidos em sentença não impugnada sujeitam-se à coisa julgada e não podem ser modificados posteriormente, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

A alteração de ofício da base de cálculo da verba honorária somente seria cabível em caso de erro material, o que não se verifica quando a decisão apresenta fundamentação coerente com a sua parte dispositiva.

A decisão que fixa honorários de forma supostamente contrária à norma legal, mas que transita em julgado sem impugnação, não pode ser revista no juízo de retratação, restando à parte interessada apenas a via da ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC.

O Tema 1.076/STJ, que trata da fixação de honorários advocatícios sobre proveito econômico irrisório ou inestimável, não pode ser aplicado quando a base de cálculo já foi definida e não contestada, estando protegida pela coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação negativo
.

Tese de julgamento
:

A base de cálculo da verba honorária fixada em sentença e não impugnada pelas partes transita em julgado e não pode ser modificada em juízo de retratação.

A alteração dos honorários advocatícios por ofício judicial somente é possível em caso de erro material evidente, o que não se verifica quando a decisão encontra respaldo na fundamentação.

A via adequada para impugnar fixação de honorários com suposta violação de norma jurídica, após o trânsito em julgado, é a ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 2º; 494, I e II; 966, V; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2054617/PI, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023,
DJe
26.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2375852/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12.08.2024,
DJe
15.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Juízo de Retratação
do julgamento proferido na AP
1001265-20.2019.8.11.0051
no que diz respeito aos honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico.

A vice-presidência indica a necessidade de observância do Tema
1.076/STJ
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ora apelada interpôs Apelação Cível que foi parcialmente provida
“...
para manter a avença conforme ajustada no que diz respeito aos valores designados para a quitação das parcelas, mantenho excluído o pagamento taxa de cessão e transferência.

Com a alteração do resultado, readéquo a condenação na sucumbência, ficando 50% para cada uma das partes, mantenho em 10% a verba honorária.
”

O ora requerente opôs Embargos de Declaração questionando o arbitramento da verba honorária, que foi rejeitado uma vez que na sentença foi fixada sobre o proveito econômico (Id n.
228593154 - Pág. 25
) e, como não houve recurso a respeito desse tema,
embora o percentual tenha sido redistribuído
em razão da alteração do resultado, manteve-se o definido naquele
decisum
.

Outros dois Embargos foram opostos e, também rejeitados com a mesma fundamentação, sendo que no terceiro foi imposta a multa do art.

1.026, § 2º, CPC/2015
.

A parte interpôs Recurso Especial e a vice-presidência determinou o retorno dos autos a fim de observar o Tema 1.076 do STJ.

Ocorre que, neste caso, conforme acima relatado, mas que
se faz
necessário repetir,
não houve recurso de nenhuma das partes a respeito da base de cálculo
, dessa forma, essa parte da sentença transitou em julgado e, por esse motivo, nem sequer foi apreciado se o valor é ou não irrisório, objeto do Tema 1.076/STJ, julgado em 16 de março de 2022.

Com o trânsito em julgado, ainda que se considere que a verba honorária é matéria de ordem pública, inviável a alteração de ofício. Assim, havendo ilegalidade, a parte
deve
utilizar-se dos meios próprios para questionar nessas hipóteses, a Ação Rescisória.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BASE DE
CÁLCULO .
ALTERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA .
ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. VÍCIO
RESCISÓRIO .
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Ação indenizatória por danos morais e materiais.

2 .
Recurso especial interposto em: 02/09/2022. Concluso ao gabinete em: 08/03/2023.

3. O propósito recursal consiste em definir se configura-se como erro material a mudança da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em sentença transitada em julgado para adequá-los à determinação
legal .

4. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária sujeitam-se aos efeitos da coisa julgada, razão pela qual são insuscetíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença.

5. O Código Processual Civil, em seu art. 494, estabelece que, publicada a sentença, o juiz apenas poderá alterá-la (inciso I) para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; ou (inciso II) por meio de embargos de declaração.

6. A decisão não contém erro material passível de ser alterado a qualquer tempo se restam dúvidas acerca da real vontade do julgador;

se há consonância com a fundamentação do julgado; ou se a correção do equívoco, por alterar o conteúdo da decisão, aufere vantagem a uma das partes.

7. A ação rescisória é o instrumento adequado para alterar decisão de mérito transitada em julgado que contenha violação literal de dispositivo de lei, nos termos do que determina o art. 966, V, do CPC/15.

8.
O erro no arbitramento da verba honorária em virtude de inobservância de lei é vício que sustenta a pretensão rescisória, não podendo ser confundido com
mero erro material se os requisitos de configuração deste último estão ausentes
.

9
.
Na espécie,
o Tribunal de origem alterou o entendimento firmado em sentença transitada em julgado para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios
, a fim de adequá-los à determinação do art. 85, § 2º do CPC, que havia sido desrespeitado
.

10
.
Recurso especial provido para manter a base de cálculo dos honorários advocatícios nos moldes do que decidiu a sentença transitada em julgado
.
”

(STJ - REsp: 2054617 PI 2023/0054900-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/06/2023)
.

No corpo desse voto a Min. Nancy Andrighi destaca que
:

“...
a decisão não contém erro material passível de ser alterado a qualquer tempo se restam dúvidas acerca da real vontade do julgador; se há consonância com a fundamentação do julgado; ou se a correção do equívoco, por alterar o conteúdo da decisão, aufere vantagem a uma das partes.”

(...)

Tratando-se de
decisão
que contenha
violação de norma legal
,
cabe às partes insurgir-se contra a determinação do juiz.
Com a ausência de impugnação tempestiva
, a decisão, ainda que errônea, resta protegida pela coisa julgada,
não cabendo ao julgador saná-la de ofício
.

14. O art. 966, V, do CPC, determina que a
decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida
quando violar manifestamente norma jurídica. Dessarte,
a ação rescisória é o instrumento adequado para alterar decisão transitada em julgado que contenha violação literal de dispositivo de lei
.

15. Nesse mesmo sentido entendeu a
Quarta Turma deste STJ
ao julgar situação semelhante, na qual os
honorários advocatícios, já acobertados pelo manto da coisa julgada, foram alterados de ofício pelo Tribunal de origem
, sob o argumento de que a
fixação havia violado o art. 20, § 3º, do CPC/73
, quando deveriam ter sido arbitrados nos termos do § 4º do mesmo dispositivo legal. Confira-se:

"1.2. A mera alegação de que uma sentença acobertada pela coisa julgada material consagra um erro de julgamento, consistente na aplicação equivocada de um dispositivo legal, não é suficiente para que seja posta em prática a teoria da relativização. A correção de tais erros devem ser requerida oportunamente, por meio dos recursos cabíveis ou da ação rescisória.

1.3. É temerário afirmar genericamente que sentenças erradas ou injustas não devem ser acobertadas pelo manto de imutabilidade da coisa julgada material, permitindo-se que, nesses casos, elas sejam revistas a qualquer tempo, independentemente da propositura de ação rescisória. O grau de incerteza e insegurança que se instauraria comprometeria o próprio exercício da jurisdição, em afronta ao Estado de Direito e aos seus princípios norteadores."(REsp n. 1.163.649/SP,

Quarta Turma, julgado em 16/9/2014,
DJe
de 27/2/2015)

16. Portanto,
o erro no arbitramento da verba honorária em virtude de inobservância de lei é vício que sustenta a pretensão rescisória, não podendo ser confundido com mero erro material se os requisitos de configuração deste último estão ausentes
.

No mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DADO À CAUSA. ALTERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA VERBA
HONORÁRIA .
SUJEIÇÃO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária sujeitam-se aos efeitos da coisa julgada, razão pela qual são insuscetíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da
sentença .
".

2.
Na espécie, o Tribunal de origem alterou o entendimento firmado em sentença transitada em julgado para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios. Assim decidindo, violou a coisa julgada e o
princípio da segurança jurídica
.

3. Provimento do recurso para manter a base de cálculo dos honorários advocatícios nos moldes do que decidiu a sentença transitada em julgado.

Agravo interno improvido.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2375852 SP 2023/0182634-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024)
.

Diante disso, em síntese, neste caso, como nenhuma
da
s
partes
recorreu da base de cálculo da verba honorária, essa parte da sentença transitou em julgado e não é passível de reforma neste Recurso, restando, para esse fim, a Ação Rescisória, caso a coisa julgada tenha infringido algum artigo de lei.

Pelo exposto,
revendo o posicionamento adotado quando acompanhei a relatora no julgamento da AP
1001593-47.2019.8.11.0051,
mantenho o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos. Não há retratação a ser realizada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025